Tribunal: TJES
Processo: 0002065-09.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONHECIDAS. MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OBRIGATORIEDADE EM RELAÇÃO CONSUMERISTA. ENCARGOS DE ATRASO. NATUREZA ACESSÓRIO. FIXAÇÃO ATÉ 1% AO MÊS. ABUSIVIDADE DECLARADA. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Alegações de inépcia da inicial e cerceamento de defesa que se confundem com o mérito. Preliminares rejeitadas.

2. Em que pese a relação jurídica apresentada tenha natureza consumerista, a inversão do ônus da prova não é aplicável de modo automático em favor do consumidor e não isenta a parte da produção probatória mínima que ampare o seu direito.

3. O Excelso Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o Decreto 22.626 de 1933 (Lei de Usura) não se aplica às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça editou verbete sumular no sentido de que os juros moratórios poderão ser fixados em até 1% ao mês nos contratos bancários não regidos por legislação específica.

5. Os juros da mora do contrato de cartão de crédito foram convencionados na taxa mensal de 12%, portanto, muito superior àquela estabelecida como limite (1% ao mês), devendo ser declarada abusiva.

6. Os juros de mora são encargo acessório da obrigação principal e como tal, o reconhecimento da sua abusividade não descaracteriza a mora. Precedentes do C. STJ.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 08 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002065-09.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUL COMUNICACAO EIRELI

APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONHECIDAS. MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OBRIGATORIEDADE EM RELAÇÃO CONSUMERISTA. ENCARGOS DE ATRASO. NATUREZA ACESSÓRIO. FIXAÇÃO ATÉ 1% AO MÊS. ABUSIVIDADE DECLARADA. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Alegações de inépcia da inicial e cerceamento de defesa que se confundem com o mérito. Preliminares rejeitadas.

2. Em que pese a relação jurídica apresentada tenha natureza consumerista, a inversão do ônus da prova não é aplicável de modo automático em favor do consumidor e não isenta a parte da produção probatória mínima que ampare o seu direito.

3. O Excelso Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o Decreto 22.626 de 1933 (Lei de Usura) não se aplica às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça editou verbete sumular no sentido de que os juros moratórios poderão ser fixados em até 1% ao mês nos contratos bancários não regidos por legislação específica.

5. Os juros da mora do contrato de cartão de crédito foram convencionados na taxa mensal de 12%, portanto, muito superior àquela estabelecida como limite (1% ao mês), devendo ser declarada abusiva.

6. Os juros de mora são encargo acessório da obrigação principal e como tal, o reconhecimento da sua abusividade não descaracteriza a mora. Precedentes do C. STJ.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002065-09.2018.8.08.0011

APELANTE:
SUL COMUNICAÇÃO EIRELI

APELADO:
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
SUL COMUNICAÇÃO EIRELI, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo como Curador Especial
contra sentença (fls. 124/125) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que julgou procedentes os pedidos autorais na Ação de Cobrança movida por
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.

DAS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA

Em suas razões o apelante alega a existência de inépcia da inicial e de cerceamento de defesa, eis que não foi carreada aos autos a integralidade do contrato de cartão de crédito, limitando-se a instituição financeira a trazer cópias das faturas, documentos estes que não esclarecem os critérios utilizados para fins de cálculo dos encargos supostamente atrasados e das taxas de juros incidentes.

De plano, entendo se tratar de questão que se confunde com o mérito da demanda e com ele deve ser examinada. Vale citar, exemplificativamente, como vem decidindo este Eg. TJES:

RECURSO ADMINISTRATIVO - PRELIMINARES -
CERCEAMENTO DE DEFESA
- RATIFICAÇÃO DOS ATOS - REJEITADA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA -
CONFUSÃO COM O MÉRITO - NÃO CONHECIDA
- PRORROGAÇÃO DA DURAÇÃO NORMAL DO TRABALHO - CUMPRIMENTO DE ALVARÁ DE SOLTURA - URGÊNCIA - TÉRMINO DO EXPEDIENTE DE TRABALHO - ADVERTÊNCIA VERBAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] Quando a questão preliminar se confundir com o mérito do recurso, deve ser com ele analisado. Preliminar não conhecida. [...] (Número: 0013187-57.2015.8.08.0000, Magistrado: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data da publicação: 04/mar/2016) (grifei).

[...] 2. Preliminar de ilegitimidade passiva: Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva quando a matéria se confunde com o mérito da causa. (Apelação Cível, 012170015411, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022). Preliminar Rejeitada. [...] (Apelação Cível nº 009170005533, Rel. Des. Subst. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Primeira Câmara Cível, DJe 19/09/2022).

Assim,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Assim, estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Superado tal ponto, com relação ao mérito, destaca o apelante que diante da existência de relação de consumo, deve ser aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1° do CPC.

Sustenta que as taxas dos encargos em atraso foram fixadas em porcentagem acima do valor de mercado à época da contratação, de modo que haveria um excesso cabível de afastamento da mora.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja descaracterizada a mora, devendo ser considerada a partir da citação.

Inicialmente, acerca da necessidade de inversão do ônus da prova, em que pese a relação jurídica apresentada tenha natureza consumerista, conforme é cediço, o instituto não é aplicável de modo automático em favor do consumidor e não isenta a parte da produção probatória mínima que ampare o seu direito.

Assim, cabe ao magistrado analisar a presença dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica.

Na hipótese, não verifico a verossimilhança das alegações da apelante, posto que os fatos apresentados e as provas colacionadas aos autos são suficientes, por si, para deduzir a existência da relação jurídica entre os litigantes e a utilização de cartão de crédito, assim como de eventuais valores inadimplidos, de modo que não é possível deduzir a necessária aparência de veracidade das alegações.

Além disso, conquanto a apelante defenda a existência de hipossuficiência técnica em relação à apelada, ante a existência de disparidade econômica entre elas, tal fato não se justifica isoladamente, visto que a prova da controvérsia pode ser produzida por ambos litigantes, sem oneração excessiva de qualquer um deles.

Isto porque em se tratando de ação que visa a cobrança de valores inerentes à utilização de cartão de crédito e a impugnação da recorrente objetiva apenas a revisão dos juros estabelecidos, as faturas apresentadas possuem as informações necessárias ao deslinde da questão, em especial a taxa de juros aplicada à hipótese.

Com base em tudo isso, deve ser mantida a distribuição estática do ônus da prova na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil, não sendo a hipótese de sua inversão, eis que inexistentes os requisitos previstos no artigo 6°, VIII, do CDC e do § 1º, do artigo 373, do CPC.

No que concerne aos encargos moratórios, friso que o Excelso Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento da inaplicabilidade da Lei de Usura no que se refere aos encargos da mora em operações envolvendo instituições financeiras, como se vê do seguinte verbete sumular:

Súmula 596, STF
– As disposições do Decreto 22.626 de 1933 (Lei de Usura) não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

De forma mais específica, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, fixou o Tema Repetitivo 30, que originou a Súmula 379:

Súmula 379, STJ –
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser fixados em até 1% ao mês.

Compulsando os autos, verifica-se que as faturas do cartão de crédito demonstram que os juros da mora foram convencionados na taxa mensal de 12% ao mês (fls. 20/31), portanto, muito superior àquela estabelecida como sendo o limite (1% ao mês), devendo, por isso, ser declarada abusiva.

De mais a mais, cumpre ressaltar que os juros de mora são um encargo acessório da obrigação principal (AgInt no REsp n. 2.073.159/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 18/12/2023) e como tal, o reconhecimento da sua abusividade não descaracteriza a mora.

Justamente este é o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1.639.320/SP na sistemática dos temas repetitivos:

Tema 972 –
[...] 3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

Por tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e fim de tão somente reconhecer a abusividade do percentual fixado para os encargos de atraso (juros de mora), aos quais devem ser fixados em 1% ao mês, mantendo-se a mora da recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 08/7/2024 a 12/7/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões